Tribunal: TJES
Processo: 5000058-79.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-79.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERLIO UHL e outros

APELADO: MIRTA FALLER UHL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000058-79.2022.8.08.0055

A
P
TE:

HELIO UHL e OUTROS

A
P
DO:
MIRTA FALLER UHL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE.

REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS
. AUTORIZAÇÃO DE USO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO FAMILIAR. RECURSO
IMPROVIDO.

1.
Nas ações possessórias
cabe ao autor comprovar
a sua posse;
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

a data da turbação ou do esbulho;

a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, conforme
dispõe o art. 561 e seus incisos
do CPC.

2.

A proibição de passagem por dentro de terreno alheio que venha a ser desrespeitada enseja a propositura de ação de manutenção de posse.

3
.

Autorização de passagem que estava atrelada a vínculo familiar e não a impossibilidade de acesso ao imóvel encravado. Alienada a propriedade a terceiro estranho, por óbvio restará cessada a permissão para passagem.

4.

Compete ao réu apresentar fatos que afastem ou fulminem o direito do autor, a teor do disposto no artigo 373, II do CPC, o que não foi observado na hipótese.

5.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000058-79.2022.8.08.0055

A
P
TE:

HELIO UHL e OUTROS

A
P
DO:
MIRTA FALLER UHL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou procedente o pleito de manutenção de posse formulado pela autora, aqui recorrida.

Na sentença, o magistrado singular pontuou que a estrada existente no imóvel da autora e que dava acesso a propriedade dos réus/recorrentes decorria de uma permissão em razão do vínculo familiar existente entre eles, o que cessou com o desmembramento do bem e alienação a terceiros.

No apelo, os réus/recorrentes sustentaram a hipossuficiência financeira, bem como que já utilizavam o caminho citado por longo período, não sendo razoável que agora sejam obstados de acessarem sua propriedade por ele.

Pois bem.

Inicio o presente julgamento pela preliminar de deserção trazida em contrarrazões.

I – DA DESERÇÃO

A recorrida sustentou a deserção, tendo em vista a ausência de pagamento do preparo recursal.

Neste ponto, entendo que deve ser rejeitado o fundamento trazido pela parte.

Isto, porque a gratuidade de justiça é o próprio mérito do recurso, uma vez que indeferida na sentença, logo, eventual apreciação do tema deverá ser feito em sede meritória.

Outrossim, analisar previamente a existência do preparo e mandar o recorrente realizar o pagamento seria uma antecipação da conclusão do recurso, mormente porque, repiso, a gratuidade foi indeferida na sentença.

Assim, entendo por rejeitar a preliminar de deserção, porque não há que se falar em tal fenômeno no caso em tela.

II – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Fincadas as premissas supra, passo a análise meritória.

Quanto a condição de hipossuficiência financeira alegada pelos recorrentes, penso que não há qualquer censura a ser feita na sentença.

Isto, porque a gratuidade de justiça deve ser concedida apenas aqueles que dela comprovadamente necessitam, sob pena de banalização do instituto.

Como de curial sabença, a concessão da gratuidade de justiça sobrecarrega do sistema judicial, onerando em demasia a máquina judiciária, que nada mais é do que os cofres públicos. Assim, a tão escassa verba deve ser, para que atinja o seu objetivo precípuo, destinada eminentemente àqueles que demonstrem não possuir condição de garantir o próprio sustento com o pagamento das despesas judiciais.

Ao que se observa, o polo ativo recursal é composto por duas pessoas, as quais podem dividir o pagamento do preparo. Outrossim, elas possuem propriedade rural de tamanho considerável, a qual vem sendo desmembrada e loteada, ou seja, alienações que lhes geram valores.

Demais disso, mesmo intimados a se manifestarem sobre a impugnação a gratuidade de justiça, os recorrentes nada falaram.

A propósito, é a jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça. 2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3.
Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade.
4. Recurso desprovido.
(Ap. Cível 5008311-27.2022.8.0.0000, Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, Julgado em 26/07/2023)

Frente a tal cenário, deve ser mantida a sentença que indeferiu a gratuidade aos recorrentes, devendo as despesas deste recurso serem incluídas naquelas que eles deverão arcar ao final do processo.

No que tange ao mérito propriamente dito, que seria a discussão sobre a manutenção de posse, também não há como acolher a tese recursal, na medida em que andou bem o magistrado primevo ao considerar que a permissão cedida pela autora/recorrida para utilização de um caminho por dentro de sua propriedade decorria de mera liberalidade, em razão do vínculo familiar que detinha com os recorrentes, o qual foi cessado a partir do momento em que estes decidiram desmembrar e vender parte do que lhes pertence.

A meu ver, os recorrentes não lograram êxito em afastar os fundamentos da sentença, que foram no sentido de reconhecer a quebra do vínculo familiar com a venda de parte dos imóveis a terceiros desconhecidos, bem como a existência de outro caminho possível que permite o acesso ao local desejado, sem que seja adentrada a propriedade da autora.

Assim, não cumpriram os réus/recorrentes o disposto no artigo 373, II do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Demais disso, já desbordando a matéria objeto de discussão, mas verificando a necessidade de registrar o fato, deixo assente que inexiste nos autos qualquer demonstração de encravamento do terreno dos recorrentes ou dificuldade de acessá-lo por outro local, inclusive já existindo via adequada para isso, o que a meu ver apenas reforça a tese de manutenção da sentença pela procedência da ação que vise coibir a turbação praticada em face da recorrida.

Sobre o tema, colaciono precedente deste Corte, vejamos:

“
[...]Outrossim, demonstrou o réu que a área pertencente aos autores tem acesso à via pública, não se tratando de área encravada, de modo que não pode ser forçado a permitir a passagem dos vizinhos por dentro de seu imóvel por mera conveniência[...] (Agravo de Instrumento 5001650-32.2022.8.08.0000, REL. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 05/08/2022)

Diante dessas razões, entendo por conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

Majoro, a título recursal, em 2% os honorários de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, na íntegra, o relator.